Tribunal: TJMT
Processo: 1014869-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014869-41.2018.8.11.0000
COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADO: ROSIMEIRE FANTI E OUTROS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.
Observando-se a sentença de improcedência com transito em julgado na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1011084-26.2018.8.11.0015, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravante, visando reconhecimento de vagas e nomeação de cargos como professoras.
Em verificação ao feito, houve sentença de improcedência com transito em julgado em 28/11/2019, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.
É o relatório do necessário.
DECIDO
Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença de improcedência com transito em julgado, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator